Tribunal: STF
Processo: RE 1572015
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por L.C.E., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO Responsabilidade Civil Danos morais e estéticos decorrentes de acidente sofrido pelo autor, na época com 7 anos de idade, que, ao descer de ônibus escolar, ficou com a mão presa na porta do veículo e foi arrastado por cerca de 100 metros Ausência de controvérsia quanto à ocorrência dos fatos narrados na inicial Responsabilização da Administração Pública que encontra fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal Comprovação, ainda, de culpa do motorista que conduzia o veículo, que o colocou em movimento sem se assegurar do desembarque completo do autor Extensão dos ferimentos sofridos que, somada à pouca idade do requerente na data dos fatos, revela a proporcionalidade e a razoabilidade dos danos morais fixados Recursos não providos.” (Apelação cível nº 1004294-36.2019.8.26.0318, 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 19.08.23)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema 940 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve a decisão anterior, em juízo de retratação negativo, nos seguintes termos:



    “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REAPRECIAÇÃO DE RECURSO NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À EGRÉGIA PRESIDÊNCIA DESTA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. I. CASO EM EXAME Ação ordinária proposta em busca de indenização por danos morais e estéticos devido a acidente envolvendo menor em ônibus escolar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Devolução dos autos para regular exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, à luz do Tema nº 940 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Questão relativa à aplicação do Tema nº 940 ao caso concreto que já foi objeto de apreciação em sede de Embargos de Declaração. IV. Dispositivo e Tese 4. Restituição dos autos à E. Presidência desta Seção de Direito Público.” (Apelação cível nº 1004294-36.2019.8.26.0318, 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 23.01.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, §6º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por A.T.M.M., representado por sua genitora e também autora, R.M., em face da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição.



    Em sede de contestação, o Município requereu a denunciação da lide ao motorista L.C.E., ora agravante, pedido que foi acolhido pelo juízo sentenciante, o qual julgou a demanda nos seguintes termos:



    “I) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na lide principal por A.T.M.M., representado por sua genitora e também autora, R. M., em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, resolvendo, assim, o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o faço para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora A. a quantia de R$ 15.000,00, e à parte autora R. a quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. II) JULGO PROCEDENTE o pedido regresso proposto por Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição em face de L. C. E., com resolução de mérito, o que faço para condenar o denunciado a reembolsar a ré denunciante do valor que ela for obrigada a pagar à parte autora da lide principal, incluindo as verbas de sucumbências. Tal valor deve ser atualizado monetariamente de acordo com a Tabela Prática do TJSP, a partir da data do efetivo pagamento da parte autora pela parte ré Os juros de mora incidem a partir da citação do denunciado.” (e-doc 222)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao negar provimento aos recursos do Município e do agravante, assim fundamento:



    “Ao contrário do pretendido pelo réu, o reconhecimento da má visibilidade da porta não afasta sua responsabilidade, mas, antes, reforça a necessidade de uma maior atenção nos momentos de embarque e desembarque de passageiros sobretudo se considerado o fato de que, ainda que não haja linha de visão direta entre o assento do motorista e a porta no interior do veículo, a presença do menor ao lado do ônibus poderia ter sido constatada com o uso do retrovisor retratado a f. 179. E, ainda que de fato a responsabilização do requerente pudesse ser compartilhada (ainda que não afastada) com a Administração pela ausência de alocação de monitores ou auxiliares que acompanhassem as crianças ao longo do trajeto e as ajudassem com o embarque e desembarque circunstância não impugnada pela Municipalidade , o que se constata é que não houve reiteração dos argumentos apresentados em primeiro grau nesse sentido, a impedir a análise da questão por este E. Tribunal, dada a vedação de reformatio in pejus em desfavor do Poder Público. De resto, inviável o reconhecimento da culpa exclusiva do menor, que na época dos fatos contava com 7 anos de idade e que, como se infere do processado, apenas se manteve próximo ao veículo porque teve sua mão presa pela porta do ônibus.” (e-doc 267)



    Verifica-se, portanto, que a condenação se deu em face ao ente municipal, sendo direcionada, já via reconhecimento do direito de regresso, ao autor do ato, uma vez configurado a culpa. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (Tema 940/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e constitucional. Responsabilidade civil. Agente público. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente sem detida análise dos fatos e das provas dos autos utilizadas na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1291779 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, DJe-s/n 15-05-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS AGENTES ESTATAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 634645 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 16-12-2016, DJe-028 13-02-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente